Tribunal: STF
Processo: HC 227837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto “vendeu, manteve em depósito e guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, aproximadamente 14,80g de maconha; 12,30g de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha”.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, visto que é mãe de criança de 4 (quatro) anos (e-doc 3).



    Requer, ao final, a defesa:



    “1) Seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente, convertendo-se a prisão em prisão domiciliar, expedindo imediatamente o competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão, tais como monitoramento eletrônico;



    2) Sejam requisitadas as informações necessárias à autoridade coatora;



    3) Seja, ao final, julgado procedente o pedido, confirmando a liminar porventura expedida, concedendo a ordem ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o aludido ato coator emanado do STJ.



    Além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, apesar dos referidos óbices, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de criança - no caso de 4 (quatro) anos (e-doc 3) - não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que: i) é primária ii) o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP; e iii) não é elevada a quantidade de droga apreendida (“14,80g de maconha; 12,30g de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha”).



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Outrossim, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente à filha, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente